Tribunal: TJES
Processo: 5010503-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010503-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA SILVA CASTRO e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl no Agravo de Instrumento nº 5010503-59.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA e OUTROS

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Des. Carlos Simões Fonseca (Relator do Acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. LEI ESTADUAL Nº 6.225/2000. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo a embargos à execução em contrato de crédito rural, sob fundamento de ausência de garantia do juízo e de não demonstração dos requisitos para alongamento da dívida e para aplicação de lei estadual sobre inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao: (i) dispensar a caução/garantia do juízo em razão da gratuidade da justiça; (ii) reconhecer direito subjetivo ao alongamento da dívida rural com base em laudo técnico e Súmula 298 do STJ; e (iii) aplicar a Lei Estadual nº 6.225/2000 para impedir a inscrição dos devedores em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O colegiado enfrentou, de forma clara e suficiente, os fundamentos relevantes, não se exigindo o rebater individualizado de todos os argumentos nem o prequestionamento numérico de dispositivos, bastando o debate efetivo da matéria (precedentes do STJ).
4. A gratuidade da justiça não afasta, por si, a exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do art. 919, § 1º, do CPC, conforme entendimento do STJ e desta Corte. Ausência de omissão.
5. Alongamento da dívida rural: Súmula 298/STJ assegura a medida “nos termos da lei”. Inexistência de demonstração dos requisitos normativos específicos previstos na legislação e na Resolução Bacen nº 4.519/2016. Pretensão de rediscutir o mérito.
6. Lei Estadual nº 6.225/2000: ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos (ajuizamento de ação, demonstração de cobrança indevida com apoio em jurisprudência consolidada e depósito/caução idônea), notadamente a falta de caução. Inexistência de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de garantia do juízo inviabiliza o efeito suspensivo aos embargos à execução, não sendo a gratuidade da justiça causa automática de dispensa. 2. O alongamento de dívida rural exige comprovação dos requisitos legais e normativos, não bastando invocação genérica de estiagem ou de súmula. 3. A Lei Estadual nº 6.225/2000 demanda o cumprimento cumulativo de seus pressupostos, inclusive caução idônea. 4. O julgador não está obrigado ao prequestionamento numérico, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.022; CPC, art. 919, § 1º; CPC, art. 300, § 1º; Lei nº 9.138/1995; Lei Estadual nº 6.225/2000; Resolução Bacen nº 4.519/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2533671/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/02/2017, DJe 03/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDcl no Agravo de Instrumento nº 5010503-59.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA e OUTROS

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Des. Carlos Simões Fonseca (Relator do Acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Registro que, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), a oposição de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Da alegada dispensa da caução em razão da gratuidade de justiça

Os embargantes afirmam que, tendo sido reconhecida sua hipossuficiência econômica, a exigência de garantia do juízo deveria ser dispensada, à luz do art. 300, §1º, do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

Todavia, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a ausência de garantia inviabiliza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em consonância com o art. 919, §1º, do CPC e a jurisprudência do STJ e deste TJES. A alegação de que a gratuidade da justiça afastaria essa exigência foi implicitamente rejeitada, de modo que não há omissão a suprir, mas apenas inconformismo da parte com a solução adotada.

Do alegado direito subjetivo ao alongamento da dívida rural

Os embargantes sustentam que apresentaram elementos comprobatórios, como laudo técnico demonstrando frustração da lavoura e requerimento administrativo prévio, e que, por isso, o colegiado teria sido omisso ao não reconhecer o direito ao alongamento, previsto na Súmula 298 do STJ, na Lei nº 9.138/1995 e em normas correlatas.

O voto embargado, contudo, examinou a questão, enfatizando que a Súmula nº 298 do STJ assegura o alongamento “nos termos da lei” e que a Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central impõe requisitos específicos, não demonstrados no caso. Ao limitar-se a invocar genericamente os dispositivos legais e a situação de estiagem, sem comprovar o cumprimento das condições normativas, a parte não logrou evidenciar a probabilidade do direito. Houve análise expressa, sendo incabível a rediscussão da matéria.

Da aplicabilidade da Lei Estadual nº 6.225/2000

Segundo os embargantes, a decisão teria deixado de apreciar adequadamente a incidência da Lei Estadual nº 6.225/2000, a qual, a seu ver, impediria a inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes, diante da contestação da dívida e da documentação apresentada.

O acórdão enfrentou adequadamente a alegação quanto à Lei Estadual nº 6.225/2000, ao destacar que sua incidência exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) ajuizamento de ação contestando a dívida; (ii) demonstração de cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e (iii) depósito da parte incontroversa ou caução idônea. A decisão assentou a ausência desses pressupostos, notadamente a falta de caução. Não há, pois, omissão a sanar, mas apenas irresignação com a conclusão do colegiado.

Ademais, conforme entendimento consolidado do STJ, não se exige do órgão julgador o enfrentamento exaustivo de todas as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente que as pretensões formuladas sejam analisadas de maneira fundamentada e coerente com o conjunto fático e jurídico dos autos. Confira-se

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Assim, ainda que não tenha havido menção expressa ao dispositivo legal invocado, tal ausência não configura omissão, pois o fundamento jurídico da decisão foi adequadamente desenvolvido.

Isso porque os embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador ao prequestionamento meramente numérico ou formal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, especialmente quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, pautada em entendimento consolidado e na legislação aplicável, apta a resolver satisfatoriamente a controvérsia submetida a julgamento.

Este também tem sido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como pode ser extraído dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 . OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . DEMAIS ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada . O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior .
3. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o prequestionamento implícito ocorre quando houver o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não verificada nestes autos.
4. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2533671 SP 2023/0459117-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL . DESNECESSIDADE.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há o que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 .2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço.3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017)

Diante disso, considerando que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia recursal de forma clara, coerente e fundamentada, sem incorrer em obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício apto a justificar o manejo dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição da presente via recursal.

Ressalte-se que a interpretação conferida pelo órgão julgador às teses submetidas à apreciação judicial constitui expressão do livre convencimento motivado. Assim, eventual inconformismo da parte com o mérito da decisão — sob alegação de
error in judicando
— deve ser veiculado por meio do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração instrumento legítimo para rediscutir matéria já decidida.

Ante o exposto, por inexistir omissão, contradição ou obscuridade,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.